Tribunal: TJES
Processo: 0001801-21.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Propriedade; Condomínio
Data de julgamento: 2023-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001801-21.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LANDEX SILVA VIEIRA
APELADO: ELAINE BARCELOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO.
ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS POR USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL COMUM. INDENIZAÇÃO DEVIDA. IRRELEVÂNCIA DA POSTERIOR DETERIORAÇÃO DO BEM. FATO QUE NÃO ALTERA A PRIVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL COMUM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Decretado o divórcio e determinada a partilha, até que ultimada a alienação de imóvel, permanece vigente o condomínio, fazendo
jus
o condômino privado da posse do bem ao recebimento de indenização proporcional à sua corta-parte, por aquele que utilizou o imóvel comum de forma exclusiva. Inteligência dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. Precedentes do STJ.

2.
Caso em que, embora na sentença que decretou o divórcio tenha constado que a posse seria exercida pela apelada até a venda do imóvel, sem contraprestação, restou incontroverso que foi o apelante quem o utilizou de forma exclusiva.

3.
As atuais condições de habitabilidade do imóvel não têm o condão de elidir o direito da apelada à percepção da indenização, eis que inexiste demonstração de que, no período em que a verba foi reconhecida como devida, já estivesse presente a deterioração, sendo certo que eventual danificação posterior não altera o fato de ter havido prévia privação da posse do imóvel comum.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, tratam os autos de apelação cível interposta por
LANDEX SILVA VIEIRA
contra a r. sentença (fls. 98/101) proferida pelo Juízo de Direito da Segunda Vara Cível de Vitória, que em
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO
ajuizada por
ELAINE BARCELOS DE OLIVEIRA,
julgou procedentes os pedidos iniciais, para: (a) extinguir o condomínio mantido entre as partes em relação ao imóvel descrito na inicial e determinar sua alienação judicial, mediante hasta pública, cabendo a cada parte 50% (cinquenta por cento), conforme estabelecido na ação de divórcio; (b) condenar o réu ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) dos frutos do imóvel entre outubro de 2013 e março de 2018, em montante a ser apurado em liquidação de sentença. Quanto ao pedido reconvencional, julgou-o procedente, para condenar a autora/reconvinda a entregar ao réu/reconvinte um aparelho de televisão e um computador.

Em suas razões recursais (fls. 104/109), o apelante sustenta que a sentença deve ser parcialmente reformada, para que seja excluída a obrigação de pagamento de aluguéis que lhe foi imposta ou, subsidiariamente, para que seja limitada ao período de dois (2) anos. Alega que o imóvel em comum estava inabitável, como confirmam o depoimento da testemunha arrolada pela autora e os termos do acordo firmado entre as partes, razão pela qual descabe falar em pagamento de frutos ou alugueis. Requer, ao final, a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

A parte apelada apresentou contrarrazões (fls. 111/113 v.), sustentando que o apelante residiu ininterruptamente no imóvel, sem qualquer pagamento referente a esse período, razão pela qual sua irresignação não merece acolhida.

Preliminarmente, cabe consignar que o benefício da gratuidade da justiça foi concedido ao apelante em primeiro grau (fl. 101), razão pela qual tenho por desnecessário enfrentar novamente a questão.

Quanto ao mérito, cinge-se a controvérsia recursal em analisar se, diante do condomínio estabelecido entre as partes em relação ao imóvel descrito na inicial, é devida a fixação de indenização em favor da apelada pela alegada fruição exclusiva do bem pelo apelante, diante da alegação de que se encontra sem condições de ser ocupado.

A propósito, registra-se que na sentença proferida em 22 de outubro de 2013, na ação de divórcio nº 0048225-63.2012.8.08.0024, foi homologado acordo no qual constou, quanto ao imóvel em discussão, que:

[...] na constância do casamento as partes adquiriram os seguintes bens: 1) os direitos de posse do segundo e terceiro pavimentos edificados em terreno de propriedade do cônjuge varão, situado na Rua Beatriz Francisco Batista, nº 425, Bairro Resistência, Vitória [...] 4) a título de partilha fica para o cônjuge varão: 4.1) 50% sobre os imóveis descritos acima que deverão ser avaliados e vendidos pelo preço real, podendo o mesmo exercer a preferência pela compra; [...] 5) para a cônjuge virago ficam os seguintes bens: 5.1) 50% sobre os imóveis descritos acima que deverão ser avaliados e vendidos pelo preço real, podendo o cônjuge varão exercer a preferência pela compra, já que nesta oportunidade a cônjuge virago afirma não haver interesse na aquisição; [...] 7) até que se venda o imóvel a cônjuge virago deterá a posse do mesmo, podendo morar ou alugar, com exclusividade e sem ter que repassar qualquer valor ao cônjuge varão.

Observa-se que, embora na sentença supratranscrita tenha constado que a posse seria exercida pela apelada até a venda do imóvel, sem contraprestação, restou incontroverso na presente demanda que, em realidade, foi o apelante quem o utilizou de forma exclusiva.

Na ata da audiência de instrução e julgamento, realizada em 21 de março de 2018, constou, inclusive, reconhecimento nesse sentido, nos seguinte termos:

[...] as partes requerem que seja suspenso o processo até que encontrem um pessoa de confiança, corretor de imóvel residente no bairro Resistência, que venha fazer uma avaliação do imóvel, que no dia as partes estejam presentes, possibilitando a posse de imediato da autora e como forma de compensação do tempo em que o varão permaneceu no imóvel, ou seja, por aproximadamente 2 anos. Ficou acordado, ainda, que o requerido tornará o imóvel habitado. (fl. 58)

Nesse caso, conforme consignado pelo juízo
a quo,
não ultimada a alienação do imóvel, permaneceu vigente o condomínio, fazendo
jus
a apelada ao recebimento de indenização, proporcional à sua cota-parte, em decorrência da utilização do imóvel comum de forma exclusiva pelo apelante, na forma dos artigos 1.319 e 1.326 do Código Civil. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal:

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA.
AÇÃO DE ARBITRAMENTO E COBRANÇA DE ALUGUEIS, EM DECORRÊNCIA DE USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL NÃO PARTILHADO. INDENIZAÇÃO CORRESPONDENTE A METADE DO VALOR DA RENDA DO ALUGUEL APURADO, DIANTE DA FRUIÇÃO EXCLUSIVA DO BEM COMUM POR UM DOS CONDÔMINOS.
CONDOMÍNIO, ADEMAIS, QUE FOI EXTINTO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, TENDO SIDO DETERMINADA A ALIENAÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO, TODAVIA, DEVIDA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO DE ARBITRAMENTO. 1- Ação distribuída em 29/9/2009. Recurso especial interposto em 03/8/2012 e atribuído à Relatora em 15/9/2016. 2- O propósito recursal é definir se é cabível o arbitramento de alugueis em favor de ex-cônjuge em razão da ocupação e fruição exclusiva do imóvel comum, ainda que não tenha ele sido objeto de partilha. 3- Devidamente analisadas e discutidas as questões colocadas em debate pelas partes, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, não há que se falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4- Havendo separação ou divórcio e sendo possível a identificação inequívoca dos bens e do quinhão de cada ex-cônjuge antes da partilha, cessa o estado de mancomunhão existente enquanto perdura o casamento, passando os bens ao estado de condomínio.
5- Com a separação ou divórcio do casal, cessa o estado de comunhão de bens, de modo que, mesmo nas hipóteses em que ainda não concretizada a partilha do patrimônio, é permitido a um dos ex-cônjuges exigir do outro, a título de indenização, a parcela correspondente à metade da renda de um aluguel presumido, se houver a posse, uso e fruição exclusiva do imóvel por um deles. 6- Após a separação ou divórcio e enquanto não partilhado o imóvel, a propriedade do casal sobre o bem rege-se pelo instituto do condomínio, aplicando-se a regra contida no art. 1.319 do CC, segundo a qual cada condômino responde ao outro pelos frutos que percebeu da coisa.
7- O marco temporal para o cômputo do período a ser indenizado, todavia, não é a data em que houve a ocupação exclusiva pela ex-cônjuge, tampouco é a data do divórcio, mas, sim, é a data da citação para a ação judicial de arbitramento de alugueis, ocasião em que se configura a extinção do comodato gratuito que antes vigorava
.
8- Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido em parte, apenas para delimitar a data de início da incidência dos alugueis (STJ, REsp n. 1.375.271/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21/9/2017, DJe 2/10/2017).

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. DIVÓRCIO DECRETADO. BENS INDIVISÍVEIS PARTILHADOS POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. MEAÇÃO IGUALITÁRIA. REGIME DE CONDOMÍNIO. USUFRUTO EXCLUSIVO DOS BENS PELO APELANTE.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE INTERESSE NA COMPRA DA COTA PARTE DA APELADA.
NECESSIDADE DE ALIENAÇÃO DOS BENS PARA POSSIBILITAR A DIVISÃO DA COISA COMUM.

ARBITRAMENTO DE ALUGUEIS ENQUANTO A VENDA NÃO SE IMPLEMENTA.
ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO E NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO QUE SE SOBREPÕE SOBRE O AJUSTE EXTRAPROCESSUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Quando houver desavenças entre os coproprietários, deve ser proposta a ação de extinção de condomínio, a qual tem por objetivo a divisão do bem em condomínio divisível ou a sua alienação caso seja indivisível, com repartição do produto da venda, autorizado o exercício do direito de preferência por um dos condôminos, em consonância com o disposto nos arts. 1.320 e 1.322, ambos do Código Civil. 2) Na hipótese, como a apelada comprovou ser co-proprietária dos bens indivisíveis litigiosos, os quais estão sendo utilizados exclusivamente pelo apelante, o qual não manifestou interesse, até o momento, em adquirir a cota parte da recorrida, esta faz jus à extinção do condomínio, a fim de que os bens sejam alienados e, consequentemente, possa receber o valor da sua meação fruto do divórcio, devendo ser indenizada na quantia de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel, caso a venda não se opere no prazo de 90 (noventa) dias, razão pela qual deve ser preservada integralmente a sentença objurgada.
3) Decretado o divórcio das partes e determinada a partilha dos bens adquiridos na constância do casamento, a utilização de imóvel comum por um dos cônjuges, de forma exclusiva, assegura ao outro o direito à percepção de indenização, no valor correspondente à metade do valor do aluguel do bem, nos termos dos arts. 1.319 e 1.326, ambos do Código Civil.
[...] 6) Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 030180114735, Rel. Subst. Victor Queiroz Schneider, Terceira Câmara Cível, j. 06/07/2021, DJe 23/07/2021).

Registra-se, por fim, que não há que se cogitar, como pretende o apelante, que as atuais condições de habitabilidade do imóvel tenham o condão de elidir o direito da apelada à percepção da verba indenizatória em comento.

Como sobredito, restou incontroverso que o apelante exerceu a posse exclusiva do imóvel e ele próprio reconheceu ter nele permanecido por ao menos dois anos, inexistindo demonstração de que, no período em que a verba foi reconhecida como devida (de outubro de 2013 a março de 2018), já estivesse presente a deterioração, somente corroborada por elementos de prova apresentados em momento posterior, a partir de setembro de 2019 (fls. 72/78).

Desse modo, sendo certo que eventual deterioração posterior – quando o bem estava, repisa-se, em posse do apelante – não altera o fato de ter sido a apelada, na condição de condômina, privada da posse do imóvel comum, deve ser garantida a percepção de indenização pretendida, não merecendo reparos a sentença recorrida.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em 2% (dois por cento), mantida, contudo, a suspensão da exigibilidade de tal encargo, na forma do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/04/2023 às 14:53:11, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46030019042023
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR